Tribunal: TJMT
Processo: 1014397-93.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014397-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), AMANDA VITORIA DA SILVA PADILHA - CPF: 103.743.771-38 (PACIENTE), JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. ART. 318-A, CPP. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva, imputando à paciente o crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput,
c.c
. art. 40, V, da Lei 11.343/06).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se, diante da condição de mãe de crianças menores de 12 anos e da ausência de indícios de prática de crime com violência ou grave ameaça, impõe-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, bem como a
possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas, diante da gravidade concreta do delito e da garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir:

1.
O art. 318-A do CPP impõe a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres gestantes ou mães de crianças ou pessoas com deficiência menores de 12 anos, salvo comprovada prática de crime com violência ou grave ameaça ou situações excepcionais devidamente fundamentadas.

2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da concessão da prisão domiciliar em tais hipóteses, ressalvadas exceções específicas.

3.
No caso concreto, não há elementos que indiquem prática de violência ou grave ameaça nem que o crime tenha sido cometido contra os próprios filhos.

4.
A condição de mãe de crianças pequenas, a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa reforçam a adequação da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, mitigando o risco à ordem pública e à instrução criminal.

5.
A gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga apreendida não se mostram suficientes para afastar a aplicação do art. 318-A do CPP, especialmente diante da inexistência de elementos que indiquem risco concreto à ordem pública.

6.
Impõe-se a fixação de medidas cautelares alternativas, como o monitoramento eletrônico, para assegurar o cumprimento das obrigações processuais e a garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com imposição de medidas cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico.

Tese de julgamento:

O art. 318-A do CPP deve ser aplicado para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres que sejam mães de crianças menores de 12 anos, salvo prática de crime com violência ou grave ameaça, ou situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
,
c.c
. art. 40, V, da Lei 11.343/2006;
arts
. 312, 318, 318-A, 319, do Código de Processo Penal; Lei 13.769/2018; Estatuto da Primeira Infância (Lei 13.257/2016).

Jurisprudência relevante citada:
STF, 2ª Turma, HC 143641/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, j.
em
20/02/2018 (Info 891); STF, HC 250.929/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
em
09/01/2025; STJ,
AgRg
no HC 896.424/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
em
12/08/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Renan Caldas Martins em favor de
AMANDA VITÓRIA DA SILVA PADILHA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1011192-47.2025.8.11.0003, homologou a prisão em flagrante da paciente e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
,
c
.
c
.
art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, conforme decisão constante no Id. 284725874.

Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese, que a paciente é primária, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e se amolda à figura do tráfico privilegiado.

Aduz
,
ainda
,
que a paciente é mãe de dois filhos menores, nascidos em 04/11/2019 e 24/05/2022, sendo a única responsável por seus cuidados, conforme certidões anexadas. Invoca o disposto no art. 318, V, do Código de Processo Penal, requerendo a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base na presunção da imprescindibilidade dos cuidados maternos e em conformidade com jurisprudência do STJ e do STF. Como pedido subsidiário, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319
,
do CPP).

P
ostula
, assim, pela concessão da ordem, com a imediata revogação da prisão preventiva, ou sua substituição por prisão domiciliar, alternativamente pela imposição de medidas cautelares diversas.
(Id. 284725867).

Inicial acompanhada dos documentos de Ids.
284725871
a
284725875
.

A liminar foi deferida (Id. 285114398).

Informações prestadas pela autoridade indicada coatora (Id. 285595355).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, manifestou-se pela concessão da ordem (Id. 286291370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
AMANDA VITORIA DA SILVA PADILHA
, contra decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput,
c.c
. art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A autoridade apontada como coatora fundamentou a segregação cautelar na necessidade de garantir a ordem pública e preservar a instrução criminal, diante da apreensão de expressiva quantidade de droga (20,260 kg de maconha), atribuída à paciente, além de apontar sua atuação em três Estados da Federação, possível vínculo com facção criminosa e valor estimado da droga em mais de um milhão de reais.

De outro lado, a defesa sustenta que a paciente é primária, possui residência fixa, bons antecedentes e é mãe de dois filhos menores de idade (
2
e 5 anos), encontrando-se presentes os requisitos para aplicação do art. 318-A, do Código de Processo Penal, que impõe, como regra, a substituição da prisão preventiva por domiciliar a mulheres responsáveis por crianças de até 12 anos, salvo em hipóteses excepcionais.

Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal [
STF. 2ª Turma. HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, julgado em 20/2/2018 (Info 891)
], concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional.

Neste julgado, ainda foi mencionada a situação degradante nas penitenciárias brasileiras, já discutida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 347, que reconheceu a gravíssima deficiência estrutural no sistema prisional do país, especialmente para a mulher presa, ocasião em que o Plenário reconheceu o estado de coisas inconstitucional nessa área.

Foram estabelecidas, ainda, as seguintes exceções para não ser autorizada a prisão domiciliar: se a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos); em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Tais vetores fundamentaram as alterações trazidas pela Lei n. 13.769, de 2018, que incluiu o art. 318-A, no Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Sabe-se que a
jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal e
do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão domiciliar deve ser concedida à mulher com filhos menores de 12 anos, quando ausentes circunstâncias excepcionais, como a prática de crime com violência ou grave ameaça, ou contra seus próprios filhos.

No caso concreto, não há indício de que a conduta imputada à paciente tenha envolvido violência ou grave ameaça, tampouco que tenha sido praticada contra seus filhos. O argumento de que as crianças estão aos cuidados da avó paterna não afasta a presunção legal de dependência materna, tampouco elide a necessidade de assistência direta por parte da genitora, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

“
A reiteração delitiva não é motivo suficiente para, de per si, afastar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos de gestante ou mãe de infantes menores de 12 anos, pois não importa em risco inequívoco à infância e à sua proteção
” (STJ,
AgRg
no HC 896.424/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/08/2024).

“
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar deve ser aplicada sempre que presentes os requisitos do art. 318-A do CPP, exceto em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas
” (STF, HC 250.929/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 09/01/
2025
).

Ademais, a Lei n. 13.257/2016, denominada de Estatuto da Primeira Infância, determinou a formulação e
implementação
de políticas públicas voltadas para as
crianças
que estão na primeira infância, o que culminou com alterações no Código de Processo Penal, em especial no regime de prisão domiciliar, conforme art. 318, do CPP:

“Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
(
...
)
.

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;”

A gravidade da conduta, embora relevante, não configura, por si só, exceção ao regime legal protetivo da infância. A paciente é tecnicamente
primária, possui bons antecedentes, residência fixa e é mãe de crianças de
2
e 5 anos de idade. Inexiste nos autos comprovação de que o ambiente domiciliar seja impróprio à formação infantil ou de que a sua liberdade comprometa a instrução criminal.

Diante disso, reputo excessiva e desproporcional a manutenção da prisão preventiva, sendo mais adequada sua substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, do CPP, com aplicação concomitante de medidas cautelares alternativas que se mostrem necessárias, a critério do Juízo de origem (CPP, art. 319).

Sendo assim, considerando as razões já expostas, bem como os fundamentos constantes da decisão liminar, não se identificam motivos suficientes que justifiquem a manutenção da segregação cautelar da paciente.

Com essas
considerações
,
em consonância com o Parecer Ministerial,

ratifico a liminar
,
para

CONCEDER
PARCIALMENTE
A ORDEM
, em
definitivo
,
à
paciente
Amanda Vitória da Silva Padilha
,
e

converter sua prisão p
reventiva em prisão domiciliar
.

Mantém-se
o cumprimento da seguinte medida cautelar:

- Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de
tornozeleira
eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CPP, sem prejuízo de outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem.

Saliente que em caso de necessidade, por estar mais próximo da situação, autorizo o magistrado de primeiro grau a estabelecer outras medidas acaso entenda conveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025